Tribunal: TJBA
Processo: 8101201-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101201-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO ESTRELLADO DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUCIANA BASTOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS. PLATAFORMA DIGITAL. AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM BOLSA DE VALORES NORTE-AMERICANA (NASDAQ). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de suposta falha na custódia de ações. O Apelante alega que adquiriu 44.000 ações da empresa Digital Ally, Inc. (DGLY), mas apenas 383 foram creditadas em sua carteira, o que o teria impedido de negociá-las durante um período de alta.

II. Questão em discussão

2.Analisar a existência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira intermediadora (Apelada), consistente na redução do número de ações na carteira do investidor (Apelante), e o consequente cabimento de reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir

3.A relação jurídica entre o investidor pessoa física e a instituição financeira que oferece plataforma de investimentos se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que, contudo, não afasta a análise das particularidades e riscos inerentes ao mercado de capitais.

4.A redução no número de ações na carteira do Apelante não decorreu de falha operacional da Apelada, mas de dois eventos de grupamento de ações (
reverse stock split
) promovidos pela própria companhia emissora (DGLY), atos societários legítimos e de sua exclusiva competência, sobre os quais a instituição intermediadora não possui ingerência.

5. grupamento de ações é uma operação de reorganização societária que consolida o número de papéis em circulação com o consequente aumento de seu valor unitário,
não implicando perda patrimonial
para o acionista, que mantém a mesma proporção de participação no capital social da empresa. A suposta divergência matemática apontada pelo Apelante é afastada pela análise cronológica dos eventos, que demonstra a correta aplicação das proporções dos grupamentos sobre a posição acionária existente em cada data.

6.A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não impõe à instituição financeira a produção de prova diabólica ou a responsabilização por atos de terceiros. A Apelada desincumbiu-se de seu ônus ao demonstrar a causa da redução acionária (os grupamentos), afastando o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado questionado.

7.O dever de informação da instituição financeira foi cumprido no momento da adesão do investidor à plataforma, por meio dos Termos de Uso (ID 101683759), nos quais o Apelante declarou ciência sobre os riscos da operação em mercado estrangeiro e a sujeição à regulamentação local, incluindo a ocorrência de eventos corporativos como o grupamento de ações.

8.Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.404/76, art. 12. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Súmula 297/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8101201-07.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante
FABIO ESTRELLADO DE MAGALHAES
e como Apelado
BANCO INTERMEDIUM SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02